Tribunal: TCU
Processo: 017.070/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de que tratam de monitoramento do Acórdão 297/2014-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar as informações relativas à Ação Ordinária 5030420-12.2014.4.04.7000/PR ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, para que adotem as providências judiciais cabíveis; 9.2. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Paraná.